Tribunal: TJDFT
Processo: 0740868-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740868-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL MAIA BARRETO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a antecipação de tutela pela qual pretende a inscrição definitiva na terceira fase do Programa de Avaliação Seriada – PAS. O agravante noticia que teve a inscrição para a terceira etapa do PAS cancelada em razão da falta de pagamento tempestivo da taxa respectiva, por lapso de sua genitora, causando-lhe abalo emocional. Ressalta que tentou resolver a pendência administrativamente, sem sucesso. Alega que a decisão agravada deixou de considerar o risco de perecimento do direito à realização da prova. Ressalta, quanto à probabilidade do direito, que não pode ser prejudicado por ato de terceiro, a sua genitora, de quem depende economicamente. Quanto ao perigo de dano, aponta o risco de perder as notas das etapas já realizadas, frustrando todo o esforço empreendido em sua preparação. Afirma ter realizado depósito judicial do valor da taxa de inscrição. Pondera que deve ser sopesada a importância do direito à educação, face às questões administrativas que culminaram na sua exclusão do certame. Invoca os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar que seja garantida a sua participação na 3a etapa do PAS, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Em que pese a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a não participação do agravante na terceira etapa da avaliação seriada, prevista para 11/12/22, não se mostram presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito. De acordo com a narrativa do agravante, não foi apontada a prática de irregularidades por parte da banca examinadora, nem do banco intermediário do pagamento da taxa de inscrição, mas, apenas, lapso de sua parte no pagamento da taxa de inscrição, no tempo e modo previstos no edital de abertura. Em juízo prefacial, a circunstância de o pagamento não ter sido realizado por sua genitora não equivale a dizer que tenha havido erro de terceiro, pois ela nada mais era do que sua assistente legal, à época do vencimento da taxa – inicialmente previsto para 29/09/22 e reaberto pela própria banca examinadora até 05/10/22, época em que o agravante era relativamente incapaz (IDs nos 143338169 e 143338163 dos autos de origem). Assim, em análise prelibatória, não se mostra cabível relevar a perda do prazo de pagamento da taxa, condição aplicável indistintamente a todos os candidatos, sob pena de malferimento à isonomia que deve nortear a seleção. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator